Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701254-14.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA DO CARMO RODRIGUES DIAS APELADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES DIAS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição retro. Aguarde-se o transcurso do prazo assinalado na decisão de ID 15868102. Prossiga-se. Brasília, 12 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora